Tribunal: TJMT
Processo: 0004506-96.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004506-96.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMARINA SOUZA LIMA - CPF: 016.488.853-57 (EMBARGADO), ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO - CPF: 958.701.991-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que manteve a condenação ao restabelecimento do auxílio-doença, reconhecendo a ilegalidade da cessação administrativa do benefício sem prévia reabilitação profissional da segurada ou demonstração inequívoca da recuperação da sua capacidade laborativa. O INSS sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise expressa da perícia administrativa realizada em 29/05/2017, que, segundo afirma, comprovaria a recuperação da capacidade da parte autora, requerendo também o prequestionamento de dispositivos da Lei no 8.213/91 e do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar, de forma expressa, sobre a perícia administrativa citada pelo INSS, apta a demonstrar a recuperação da capacidade laborativa da segurada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à sua adequação aos interesses da parte embargante.

4.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a controvérsia, assentando que a cessação do benefício previdenciário, sem a devida reabilitação profissional ou prova inequívoca da recuperação laboral, contraria o comando da sentença transitada em julgado.

5.

A perícia administrativa referida pelo embargante foi considerada no julgamento e, longe de infirmar os fundamentos do acórdão, os reforça, ao confirmar a inexistência de reabilitação profissional da segurada.

6.

O retorno pontual da autora ao trabalho como contribuinte individual não configura, por si só, a demonstração inequívoca da recuperação da capacidade laborativa, exigida nos termos da decisão judicial exequenda.

7.

A alegada omissão, na verdade, revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a utilização dos embargos como sucedâneo recursal ou para fins de prequestionamento desvinculado dos vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que examina de forma clara e fundamentada os elementos dos autos não é omissa, ainda que não mencione expressamente todos os documentos apontados pela parte.

2.

A perícia administrativa que confirma a ausência de reabilitação profissional não afasta a ilegalidade da cessação do auxílio-doença determinada judicialmente.

3.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao prequestionamento dissociado da demonstração de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 59, 62, 101.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA MÉDICA ADMINISTRATIVA SEM REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. A cessação administrativa de benefício por alta médica, desacompanhada de reabilitação profissional ou de prova robusta de recuperação da capacidade laborativa, configura descumprimento de sentença que condiciona expressamente tais requisitos para o encerramento do auxílio-doença. A extinção do cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sob pena de nulidade do ato. Recurso provido.”

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ora embargante, sustenta a existência de omissão no acórdão, por ausência de manifestação quanto à perícia médica realizada em 29/05/2017, a qual, segundo seu argumento, comprovaria a recuperação da capacidade laborativa da parte autora.

Aduz, ainda, que houve retorno da segurada ao trabalho, inclusive como contribuinte individual em momento posterior, o que afastaria a obrigatoriedade de reabilitação profissional.

O embargado apresentou manifestação requerendo o não provimento dos embargos, por entender que não há omissão a ser sanada, e que os embargos opostos visam à rediscussão da matéria decidida.

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que manteve a condenação ao restabelecimento do auxílio-doença, reconhecendo a ilegalidade da cessação administrativa do benefício sem a prévia reabilitação profissional da segurada ou demonstração inequívoca da recuperação da sua capacidade laboral.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, por não ter sido analisada, de forma expressa, a perícia administrativa realizada em 29/05/2017, a qual, segundo afirma, atestaria a recuperação da capacidade laborativa da parte autora. Requer o provimento dos embargos para fins de prequestionamento dos artigos 59, 62 e 101 da Lei no 8.213/91, bem como dos artigos 156 e 375 do CPC.

Não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão judicial. Não constituem via própria para rediscutir matéria já decidida ou para adequar o julgado aos interesses da parte embargante.

No caso em análise, não há qualquer omissão a ser suprida. O acórdão embargado examinou, de forma clara e fundamentada, a controvérsia estabelecida, assentando que a cessação do benefício sem o cumprimento das condições previstas no título executivo, reabilitação profissional ou recuperação laboral devidamente comprovada, afronta o conteúdo da sentença transitada em julgado.

A perícia administrativa mencionada pelo INSS, longe de infirmar os fundamentos do acórdão, os reforça, ao registrar que a segurada não foi submetida a processo de reabilitação profissional. O retorno eventual ao trabalho, inclusive como contribuinte individual por breve período, tampouco se mostra suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a recuperação da capacidade laborativa, nos moldes exigidos pela sentença exequenda.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL. RETORNO VOLUNTÁRIO À ATIVIDADE LABORAL. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez rural ao autor, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo (25.06.2018). A autarquia previdenciária sustenta que o segurado não possui qualidade de segurado especial e que retornou voluntariamente à atividade laboral, razão pela qual requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor detém a qualidade de segurado especial para fins de concessão da aposentadoria por invalidez rural; e (ii)
estabelecer se o retorno voluntário à atividade laboral justifica o cancelamento do benefício e a concessão do auxílio-acidente
. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da aposentadoria por invalidez exige a presença simultânea da qualidade de segurado, do cumprimento da carência exigida e da incapacidade total e permanente para o trabalho, conforme o art. 42 da Lei no 8.213/1991. O autor não comprova a qualidade de segurado especial, pois o contrato de parceria agrícola apresentado é posterior à data do acidente e não possui autenticação, descumprindo os requisitos do art. 55, § 3o, e art. 106 da Lei no 8.213/1991, além do art. 62 do Decreto no 3.048/1999.
O retorno voluntário à atividade laboral implica no cancelamento automático da aposentadoria por invalidez, conforme determina o art. 46 da Lei no 8.213/1991, sendo corroborado por prova documental que demonstra o exercício da profissão de operador de máquinas após adaptação do equipamento.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a aposentadoria por invalidez somente subsiste enquanto presente a incapacidade total e permanente, sendo indevida caso haja recuperação da capacidade para qualquer atividade laboral (REsp 1586494/RS).
A legislação previdenciária prevê a concessão do auxílio-acidente quando há sequelas permanentes que reduzem a capacidade laboral do segurado para a atividade habitual, ainda que ele consiga desempenhar outras funções (art. 86 da Lei no 8.213/1991). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O segurado que retorna voluntariamente ao trabalho perde o direito à aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 46 da Lei no 8.213/1991. A concessão do auxílio-acidente é cabível quando há redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, mesmo que o segurado exerça outra função. A comprovação da qualidade de segurado especial exige documentos contemporâneos aos fatos, conforme determina o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 46, 47 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 62. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1586494/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016; STJ, REsp 1670544/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp 1454163/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2015; TRF-1, AC 00077065820164019199, Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa, j. 05.06.2020; TRF-3, EI 00027362720124036183, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 24.09.2021. (N.U 0002238-52.2018.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025) (grifo nosso).

A alegação do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por si só, não justifica a oposição de embargos de declaração. Conforme orientação jurisprudencial consolidada, os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para revisão do mérito da decisão embargada, nem como instrumento de prequestionamento desvinculado da existência dos vícios previstos em lei.

Diante do exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025